Tribunal: TJSP
Processo: 1031589-23.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO – PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO – TAXA – REPTIÇÃO DE INDÉBITO - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Decisão da C. Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no STF - Manutenção do julgado anteriormente prolatado.